Tribunal: TJPA
Processo: 0809169-28.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809169-28.2018.8.14.0051

APELANTE: TRANSPORTADORA ALESSANDRO MOTA LTDA - EPP

APELADO: MURYTHELY DE MELO TOIGO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO PREPOSTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação da transportadora ré, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente culpa, dano e nexo causal; (iii) saber se o valor da indenização por danos materiais é devido, mesmo diante da posterior alienação do veículo sinistrado.

III. Razões de decidir

A mera reiteração dos argumentos da apelação, quando direcionada ao enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática, não configura violação ao princípio da dialeticidade, devendo o recurso ser conhecido.

O conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência e a prova testemunhal, demonstrou que o preposto da agravante agiu com negligência ao deixar o veículo ligado, possibilitando a ação de terceiro e o consequente sinistro.

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada.

O dano material foi corretamente fixado com base no menor orçamento apresentado, documento idôneo não infirmado por prova técnica em sentido contrário.

A posterior venda do veículo pela vítima não afasta o prejuízo material sofrido no momento do acidente, consistente na desvalorização e nos custos de reparação.

A ausência de fato novo ou distinção jurídica relevante impede a modificação da decisão monocrática.

Não configurada a manifesta improcedência ou abuso no exercício do direito de recorrer, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Comprovada a negligência do preposto da empresa transportadora e o nexo causal com o dano, subsiste o dever de indenizar por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

A alienação posterior do veículo sinistrado não afasta o prejuízo material experimentado pela vítima no momento do evento danoso.

A reiteração de argumentos, quando voltada ao enfrentamento da decisão monocrática, não viola o princípio da dialeticidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por TRANSPORTADORA ALESSANDRO MOTA LTDA - EPP contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Em suas razões, a agravante reitera a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sustenta a ausência de provas do nexo causal e questiona o valor da condenação, alegando que o veículo foi vendido "no estado" pela autora, o que afastaria o prejuízo material. Pugna pela reforma da decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado.

A agravada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da decisão com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, porém não assiste razão à agravante.

I - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (DIALETICIDADE) A preliminar de falta de dialeticidade arguida pela agravada deve ser rejeitada. Embora a agravante tenha reiterado os argumentos da apelação, fê-lo com o intuito de confrontar os fundamentos da decisão monocrática, o que é admitido pela jurisprudência para fins de conhecimento do agravo interno.

II - MÉRITO

No mérito, a decisão agravada não merece reparos. O conjunto probatório dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e a prova testemunhal, confirmou que o condutor do veículo da agravante (preposto) agiu com negligência ao ausentar-se do veículo ligado que, por ação de terceiro, veio a colidir com o veículo da autora.

Quanto ao dano material, o valor de R$ 13.432,31 foi fixado com base no menor orçamento apresentado, documento idôneo e não desconstituído por prova técnica em contrário. O fato de a autora ter alienado o veículo posteriormente não apaga a desvalorização e o prejuízo efetivamente sofrido no momento do sinistro.

A decisão monocrática ora recorrida foi proferida com base na jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, que impõe o dever de indenizar quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, exatamente como verificado no caso em tela.

As razões do agravo interno limitam-se a manifestar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem apresentar qualquer fato novo ou distinção jurídica que autorize a modificação da decisão.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC), entendo que o exercício do direito de recurso, por si só, não caracteriza o agravo como manifestamente inadmissível ou improcedente de forma abusiva, razão pela qual deixo de aplicá-la neste momento.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/02/2026